Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU À PREFERÊNCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCRO CESSANTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 29, III, alínea b, do CTB, no cruzamento de veículos em rotatória, a preferência de passagem é daquele que estiver circulando por ela. E de acordo com o art. 44, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
2. Na hipótese, os elementos dos autos – em especial o vídeo de ID 53451427 – indicam que o veículo da parte autora estava trafegando na rotatória há alguns metros e o motorista do ônibus da ré não parou na faixa de contenção de via de acesso à rotatória e não observou a preferência do veículo que por ela trafegava, dando causa ao acidente.
3. Se a condição de motorista de aplicativo do autor está demonstrada nos autos - mesmo porque o acidente ocorreu durante o exercício da atividade (ID 53451425) - o autor faz jus à indenização dos danos emergentes correspondentes à franquia do seguro e dos lucros cessantes pelo período em que ficou impedido de exercer a atividade (ID 53451455).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.